Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. CONDUTA MÉDICA OMISSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. PERDA DE TESTÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS OFICIAIS E DAS ROTINAS MÉDICAS INDICADAS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO. ADEQUADO.
1. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.
2. Por sua vez, a responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de servisse.
3. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
4. A definição de protocolos médicos como instrumentos de padronização de condutas clínico hospitalares não deve servir como anteparo para justificar o desatendimento do dever estatal de prestar assistência médica irrestrita ao paciente, com a observância de suas condições individuais e sintomáticas próprias do seu quadro de saúde.
5. Demonstrada nos autos a existência de conduta omissiva de agentes do Estado e o nexo causal entre o referido fato e o resultado danoso, é devida a indenização material e a compensação moral decorrente do ato ilícito.
6. É cogente o reconhecimento do intenso abalo sofrido diante de falha na prestação do serviço médico que ocasionou demora excessiva na obtenção do diagnóstico correto, fato que redundou em perda de testículo.
7. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso do autor conhecido e desprovido.
9. Recurso do réu conhecido e desprovido.